Tribunal: TJBA
Processo: 8001790-45.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001790-45.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR, ELIOMAR MELO DE BRITTO, THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO

APELADO: JAMILLE MATOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, ELIOMAR MELO DE BRITTO, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ART. 39, §3º, DA CF/88. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001790-45.2023.8.05.0038, em que figura
m simultaneamente como
Apelante/
Apelado

JAMILLE MATOS DOS SANTOS
e
o

MUNICÍPIO DE
CAMACAN
.

Acordam os Desembargadores componentes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
,
nos termos d
a certidão de julgamento.

Salvador, .